Tribunal: TJES
Processo: 5002993-14.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002993-14.2025.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: KAIO PARDIM GREGORIO e outros

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM PRIMEIRO GRAU. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos da ação penal nº 0000322-40.2024.8.08.0047, revogou a prisão preventiva dos réus Flavio Santos Meira e Kaio Pardim Gregório, denunciados pela prática do crime de tráfico de drogas, consistente no transporte de aproximadamente 2 kg de maconha, pugnando o recorrente pelo restabelecimento da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se a liberdade dos réus representa risco à ordem pública, diante da quantidade de entorpecente apreendida e da reiteração delitiva superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O recurso em sentido estrito é cabível contra decisão que revoga a prisão preventiva, conforme previsão expressa do art. 581, V, do CPP.

4- A prisão preventiva constitui medida excepcional, mas é admitida quando demonstrados, de forma concreta, a prova da materialidade, os indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

5- A apreensão de aproximadamente 2 kg de maconha evidencia a gravidade concreta da conduta imputada aos réus, revelando potencial lesivo suficiente para justificar a custódia cautelar.

6- A garantia da ordem pública resta comprometida diante do risco de reiteração delitiva, uma vez que ambos os réus voltaram a se envolver em práticas criminosas após a revogação da prisão preventiva.

7- O réu Flavio Santos Meira possui registros criminais e teve decretada prisão preventiva em outro processo, após a concessão da liberdade nos presentes autos, o que denota periculosidade concreta.

8- O réu Kaio Pardim Gregório, embora primário à época, também foi preso em flagrante posteriormente pela prática de novos delitos, reforçando o risco decorrente de sua liberdade.

9- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública quando evidenciada a contumácia delitiva e a periculosidade do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1- A prisão preventiva é legítima quando demonstrados, de forma concreta, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, especialmente para garantia da ordem pública.

2- A reiteração delitiva superveniente à concessão da liberdade provisória evidencia a periculosidade do agente e justifica a custódia cautelar.

3- A apreensão de quantidade relevante de entorpecentes constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva no crime de tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 312 e 581, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.002.262/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2025, DJEN 26.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Encerrado o julgamento, expeça-se os respectivos mandados de prisão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal nº 0000322-40.2024.8.08.0047 revogou a prisão preventiva dos réus
FLAVIO SANTOS MEIRA E KAIO PARDIM GREGÓRIO.

Em suas razões recursais, o recorrente aduz que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, eis que demonstrado o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Afirma que a prisão preventiva se mostra necessária diante do risco de reiteração, bem como que a quantidade de entorpecentes apreendida é relevante, considerando que foram aproximadamente 2 quilos de substância análoga à maconha.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida de modo que seja restabelecida a prisão preventiva dos recorridos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 17995776), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal nº 0000322-40.2024.8.08.0047 revogou a prisão preventiva dos réus
FLAVIO SANTOS MEIRA E KAIO PARDIM GREGÓRIO.

Em suas razões recursais, o recorrente aduz que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, eis que demonstrado o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Afirma que a prisão preventiva se mostra necessária diante do risco de reiteração, bem como que a quantidade de entorpecentes apreendida é relevante, considerando que foram aproximadamente 2 quilos de substância análoga à maconha.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida de modo que seja restabelecida a prisão preventiva dos recorridos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 17995776), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo analisar as teses apresentadas.

Inicialmente, cumpre registrar que se trata da hipótese de cabimento do Recurso em Sentido Estrito prevista no art. 581, inc. V do CPP,
in verbis
:

Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:

(...)

V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante;

Vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que “
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória
” (art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal a exceção.

Com efeito, a custódia cautelar nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual ou ainda com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, atendendo à ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” a fim de não caracterizar antecipação de pena.

Diante disso, de acordo com o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares “
fumus comissi delicti
” e “
periculum libertatis
”.

Os réus foram denunciados pelo crime de tráfico de drogas, narrando a inicial que
“na noite do dia 19 de junho de 2024, na Avenida Dr. Arlindo Sodré, bairro Centro, em São Mateus/ES, os denunciados, em união de desígnios e comunhão de esforços, agindo de forma voluntária, livre e consciente, transportavam e traziam consigo, para fins de tráfico, 01 (uma) unidade de maconha, pesando 28,3g (vinte e oito gramas e três decigramas) e 03 (três) unidades de maconha, pesando 2.000g (dois mil gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Em 05/11/2024, o MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES proferiu decisão revogando a prisão preventiva dos acusados,
ponderando que
“ KAIO é primário e nunca teve qualquer passagem criminal, nem mesmo durante a adolescência. Já FLÁVIO, embora tenha processos criminais em trâmite, apuram-se crimes diversos do tráfico (art. 147 do CP com incidência da Lei Maria da Penha, e art. 311 do CP). Outrossim, apenas maconha foi apreendida com os réus, em quantidade que não se pode considerar substancialmente relevante”.

Do detido exame dos autos, verifico que a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, considerando a apreensão de aproximadamente 2 kg de maconha, além do risco de reiteração delitiva.

Conforme consta dos autos, o réu Flavio Santos Meira ostenta registros criminais, além do mais, após a revogação da prisão nos presentes autos, foi preso em flagrante em 21/05/2025 pela suposta prática do crime de estupro (processo nº 0000278-84.2025.8.08.0047), sendo decretada a sua prisão preventiva no referido processo.

Já o réu Kaio, apesar de primário, também foi preso em flagrante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo em 19/04/2025 (processo nº 000227-73.2025.8.08.0047), sendo a prisão revogada por excesso de prazo em 09/10/2025.

De acordo com o STJ,
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(AgRg no HC n. 1.002.262/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Ademais, resta evidenciada a periculosidade dos réus que,
em gozo de liberdade provisória, voltaram a delinquir.
Assim, não obstante o entendimento alcançado pelo Magistrado
a quo
para revogação da custódia cautelar dos recorridos, reputo verificadas as hipóteses para a prisão preventiva dos réus, aliado ao efetivo risco decorrente da liberdade dos referidos, uma vez que os acusados, em liberdade, poderão voltar à reiteração delitiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso em sentido estrito, para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão objurgada,
DECRETANDO A PRISÃO PREVENTIVA
dos requeridos FLAVIO SANTOS MEIRA E KAIO PARDIM GREGÓRIO.

É como voto.

Encerrado o julgamento, expeça-se os respectivos mandados de prisão.